Tribunal: CARF
Processo: 15563.000388/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.000388/2009-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.180 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
TAHO ACESSO A INTERNET RAPIDO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO DECLARAR EM GFIP TODOS OS
FATOS GERADORES. RESULTADO DO JULGAMENTO DO PROCESSO
RELATIVO À OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL.
A fim de evitar decisões conflitantes e de propiciar a celeridade dos
julgamentos, o Regimento Interno deste Conselho (RICARF) preleciona que os
processos podem ser vinculados por conexão, decorrência ou reflexo, devendo
ser replicado ao presente julgamento, relativo ao descumprimento de obrigação
acessória, o resultado do julgamento do processo atinente ao descumprimento
da obrigação tributária principal, que se constitui em questão antecedente ao
dever instrumental.
PENALIDADES.
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE.
MEDIDA
PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE
2009.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
PORTARIA
CONJUNTA
PGFN/RFB No 14, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2009.
Para efeito de aplicação da multa mais favorável ao autuado, com base na
retroatividade da lei mais benéfica em matéria de penalidade no lançamento
fiscal, a comparação deve ser empreendida no momento do pagamento ou do
parcelamento do débito ou no momento do ajuizamento da execução fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo da multa em conformidade
com a Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.000388/2009-97
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.180 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000388/2009-97

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo.
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração por descumprimento de obrigação
acessória – apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social (GFIP) com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições sociais previdenciárias.
De acordo com o relatório fiscal (e-fls.26-29):
Por ocasião da Ação Fiscal junto a Empresa TAHO — ACESSO A INTERNET
RÁPIDO LTDA, comandada pelo Mandado de Procedimento Fiscal — MPF n 0
09420845, iniciada em 22.10.2007, data da ciência do Termo de Início da Ação
Fiscal — TIAF, e encerrada em 19/12/2007, foi aplicado o Auto de Infração CFL
68, processo 15563.000044/2008-05, DEBCAD 37.144.160-9 no valor de
R$63.281,33.
Em 20 de maio de 2008, através do Acórdão 13-19.827 da 6a. Turma da
DRJ/RJOII, o Auto de Infração identificado no item anterior foi considerado
parcialmente procedente.
A improcedência parcial ocorreu devido ao fato de em algumas competências o
limite e mensal da multa aplicada considerado pela fiscalização (2 x R$1.156,95 =
R$2.313,90) foi inferior ao que deveria te sido utilizado (2 x R$1.195,13 =
R$2.390,26).
Considerando que a pessoa jurídica não corrigiu a falta neste ínterim, a
fiscalização vem, por meio deste auto de infração, corrigir o valor da multa
aplicada utilizando os valores mínimos previstos no art. 8° da Portaria MPS/MF n° 48,
de 12.02.2009 (DOU de 13.02.2009) que corresponde a R$ 1.329,18, aplicando o limite
de R$2.658,36 equivalente a 2 (duas) vezes o referido valor mínimo.

Informa ainda o relatório fiscal que o lançamento das obrigações principais se deu
por meio da notificação fiscal DEBCAD 37.144.161-7, sob os seguintes fundamentos:
A empresa ACESSO A INTERNET RAPIDO LTDA doravante denominada
AUTUADA firmou, em dezembro de 2002, contrato s/n° com a empresa INCENTIVE
HOUSE S.A
A NOTIFICADA utilizou-se da "prestação de serviço" contratada para remunerar seus
funcionários/terceiros;
Em sua cláusula "1. OBJETO DO CONTRATO" o referido ato estabelece in verbis "A
INCENTIVE HOUSE assegurará, durante todo o tempo de vigência deste contrato, o
funcionamento do sistema TOP PREMIUM, aue visa premiar, a critério da EMPRESA,
funcionários e/ou terceiros, mediante a utilização dos referidos bônus junto aos
estabelecimentos conveniados"
Percebemos, de plano, que o dito bônus do sistema TOP PREMIUM nada mais é que
um crédito para o beneficiário, que foi indicado pela NOTIFICADA, utilizar como lhe
convier. A designação de prêmio não desconfigura sua natureza de base de cálculo de
contribuição previdenciária (salário-de-contribuição),
Na cláusula "2. OBRIGAÇÕES DA INCENTIVE HOUSE", mais precisamente em seu
item I, a contratada se obriga a fornecer à NOTIFICADA os bônus TOP PREMIUM,
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.180 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000388/2009-97

nos valores e quantidades requisitadas e no item III, do contrato, a contratada se obriga
a oferecer uma rede de fornecedores de produtos ou serviços que atendam às
necessidades dos funcionários/terceiros que participem do programa TOP PREMIUM.
Ou seja, a INCENTIVE HOUSE forneceu à NOTIFICADA bônus para serem
distribuídos a funcionários/terceiros,os quais seriam utilizados na aquisição de produtos
e serviços, o que demonstra o caráter de remuneração inserido nesta operação.
muito embora a NOTIFICADA não tenha apresentado a relação de beneficiários dos
"bônus" de todo o período, fica mais uma vez configurada a natureza remuneratória dos
créditos quando da leitura da descrição dos encargos presentes nas notas fiscais de
serviço

Ciência da autuação no dia 09/09/2009, conforme recibo (e-fl. 02).

Impugnação (e-fls.76-79) na qual a autuada alega, em síntese, ausência de
habitualidade na concessão do bônus.

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ), conforme acórdão e-fls 100-113. Ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM OMISSÃO DE FATOS
GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração ao artigo 32, inciso IV, §§ 3° e 5% da Lei n° 8.212/91, acrescentado
pela Lei n° 9.528, de 10/12/97, combinado com o artigo 225, inciso IV, § 4° do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99, a
empresa apresentar a GFIP com omissão de fatos geradores de contribuições
previdenciárias.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE
Diante da Súmula vinculante no.08 do STF, o artigo 45 da lei 8.212/91 foi declarado
inconstitucional. Aplica-se, portanto, o prazo decadencial qüinqüenal previsto no CTN.

Entendendo que a constituição do crédito se deu em 28/08/2009, a DRJ
reconheceu a decadência em relação às competências 10/2003 a 07/2004, com fundamento no
art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, mantido o lançamento relativo às
competências 08/2004 a 12/2006.

Ciência do acórdão em 23/04/2010, conforme aviso de recebimento da
correspondência (AR e-fl. 119).

Recurso Voluntário (e-fl. 123) apresentado em 25/05/2010, no qual a autuada
alega:
 Nulidade do auto de infração, por falta de descrição do fato tributável e da
forma de cálculo da multa, acarretando cerceamento de direito de defesa;
 Ausência de habitualidade na concessão do bônus.

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.180 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000388/2009-97

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
A ciência do acórdão se deu em 23/04/2010 (sexta-feira) e o recurso voluntário foi
apresentado em 25/05/2010, portanto tempestivamente. Presentes os demais requisitos de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Nulidade – Descrição dos fatos
A recorrente alega que houve cerceamento de defesa por falta de descrição do fato
tributável.
Não lhe assiste razão.
O relatório fiscal (e-fl. 26) traz de forma detalhada a infração constatada:
3. Trata-se de infração ao artigo 32, inciso IV, parágrafo 5°, da lei 8212/91, com
redação dada pela lei 9528/97, c/c o artigo 225, inciso IV e parágrafo 4° do
Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo decreto 3048/99, uma vez
que a empresa deixou de informar em GFIP os valores de salários indiretos apurados
com base em cartões de bônus oferecidos aos segurados empregados, cujas
contribuições foram objeto de lançamento na NFLD DEBCAD 37.144.161-7.

O mesmo relatório descreve, minuciosamente, os fatos que deram origem à
apuração dos créditos, mais especificadamente a natureza remuneratória dos valores pagos a
título de prêmio por incentivo. Ainda, a planilha demonstrativa (e-fl. 30) apresenta os valores dos
salários apurados, bem como o cálculo das contribuições não declaradas e o valor da multa, por
competência.
Verifica-se, portanto, que a autoridade fiscal cuidou de descrever todos os
elementos necessários para a compreensão da autuação, inexistindo violação aos princípios de
ampla defesa e contraditório.

Quanto à alegação de que não foi possível determinar se os cálculos dos autos
levaram em consideração a incidência tributária sobre o limite máximo do salário de
contribuição ou se foi considerado o valor total pago a título de bônus, trata-se de matéria que
não foi levantada em sede de impugnação, devendo ser considerada como atingida pelo instituto
da preclusão, por força do art. 17 do Decreto 70.235/1972. No entanto, verifica-se que a questão
foi abordada no julgamento da autuação relativa à obrigação principal, como será abordado a
seguir.

Obrigação acessória – Julgamento do processo relativo à obrigação principal
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.180 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000388/2009-97

No mérito, as únicas alegações trazidas pelo recorrente são referentes aos fatos
geradores das contribuições previdenciárias. Como já observado pela decisão de piso:
Ressalte-se que a empresa em sua defesa, não questiona a apuração das bases de cálculo
e das contribuições, portanto, tais matérias não se tornaram controvertidas e não serão
objeto de análise na presente decisão, de acordo com o art.302, caput, CPC e com os
artigos 6 ° e 8° da Portaria RFB, 10.875 de 16.08.2007 e art. 17 do Decreto 70.235/72.

Somente sustenta, quanto ao tema, que os bônus concedidos aos trabalhadores não
têm periodicidade definida; que são esporádicos; que incentivam a produtividade. Menciona o
demonstrativo analítico de débito (DAD), relacionado ao cálculo da obrigação principal.
Verifica-se que o relatório fiscal esclarece que o lançamento constante do presente
processo visa a correção da multa aplicada por meio do auto de infração formalizado no processo
15563.000044/2008-05, DEBCAD 37.144.161-7. Essa autuação foi julgada parcialmente
procedente, vez que em algumas competências o limite mensal da multa aplicada foi
incorretamente considerado:
A improcedência parcial ocorreu devido ao fato de em algumas competências o limite
mensal da multa aplicada considerado pela fiscalização (2 x R$1.156,95 = R$2.313,90)
foi inferior ao que deveria te sido utilizado (2 x R$1.195,13 = R$2.390,26).

Considerando que não houve correção da falta nas competências cujo lançamento
foi julgado improcedente, a fiscalização procedeu a novo lançamento:
Considerando que a pessoa jurídica não corrigiu a falta neste ínterim, a fiscalização
vem, por meio deste auto de infração, corrigir o valor da multa aplicada utilizando os
valores mínimos previstos no art. 8° da Portaria MPS/MF n° 48, de 12.02.2009 (DOU
de 13.02.2009) que corresponde a R$ 1.329,18, aplicando o limite de R$2.658,36
equivalente a 2 (duas) vezes o referido valor mínimo.

Note-se, portanto, que os fatos geradores não declarados são os mesmos
originalmente apurados quando do lançamento original.
O relatório fiscal informa que o primeiro Auto de Infração relativo ao
descumprimento da obrigação acessória – julgado parcialmente procedente – constou do
processo 15563.000044/2008-05. Nesse contexto, por meio da pesquisa de acórdãos ao site do
CARF é possível localizar o Acórdão 2402-00.439, referente ao processo 15563.00042/2008-16,
tendo também como recorrente a contribuinte Taho Acesso a Internet Rapido Ltda e como
período de apuração as competências 01/2003 a 12/2006. De acordo com o relatório do acórdão:
Segundo o relatório fiscal o lançamento engloba contribuições previdenciárias
incidentes sobre as parcelas pagas a segurados obrigatórios da Previdência Social a
titulo de marketing de incentivos ou incentivo de vendas.
A empresa alega em seu recurso a nulidade da NFLD por esta o fato oponível
identificado de forma clara nos autos, afirmando ainda que não haveria a possibilidade
se constatar se o limite máximo de contribuição foi observado pela autoridade fiscal.
(...)
Quanto ao mérito, sustenta que não haveria habitualidade no fornecimento das parcelas
tributadas pela fiscalização, carecendo, portanto de natureza salarial. Afirma ainda que
trata-se de um prêmio pago por mera liberalidade visando estimular seu empregado, o
que retiraria qualquer natureza salarial.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.180 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000388/2009-97

Sustenta que por tratar-se de ganho eventual, na esteira da jurisprudência desse
colegiado não há que incidir contribuição, para na seqüência encerrar requerendo o
provimento do seu recurso.

Desse modo, tudo indica que é esse o julgamento relativo aos fatos geradores não
declarados em GFIP, cuja multa é parcialmente cobrada no processo sob exame.
Deve então ser observado que o artigo 6o, do Anexo II, do Regimento Interno
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Ricarf), aprovado pela Portaria MF n 343,
de 09/06/2015, determina que:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando- se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
(...)
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
(...)
§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos de
contribuições previdenciárias realizados em um mesmo procedimento fiscal, com
incidências tributárias de diferentes espécies.

No caso em questão, a despeito da autuação não ter se dado estritamente no
mesmo procedimento fiscal, entende-se que deve ser observada a decisão relativa ao julgamento
das obrigações principais. Isso porque a reunião processual prevista no dispositivo acima citado
busca conferir uniformidade de decisão a todos os lançamentos decorrentes dos mesmos
elementos de prova.
Sendo assim, resta constatar que deve ser mantida a multa por descumprimento da
obrigação acessória, vez que este Conselho manteve o lançamento relativo à obrigação principal,
nos seguintes termos da ementa e trechos do voto condutor:
PREVIDENCIÁRIO. NFLD. NULIDADES. INOCORRÊNCIA. ARBITRAMENTO.
BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. INCENTIVO DE VENDAS. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
I - Contendo, a NFLD, todos os requisitos exigidos pela legislação previdenciária, não
há que se falar em nulidade por cerceamento do direito de defesa; II - É legitimo a
presunção da base de cálculo, mediante arbitramento, quando omitidos pelo contribuinte
,os documentos necessários para sua real quantificação, cabendo a recorrente
demonstrar eventuais equívocos na base presumida, 111 - É pacífico o entendimento de
que os valores pagos a empregados ou contribuintes individuais a titulo de marketing de
incentivo, encontra-se abrangido pelo conceito de salário-de-contribuição, portanto,
deve haver a incidência do tributo previdenciário.
RECURSO VOLUNTÁRIO NEGADO.

Quanto ao mérito em si, vale consignar que a questão central cinge-se em conferir ou
não natureza salarial aos valores pagos a titulo de marketing de incentivo, já que sobre
tais imbricas a empresa não fez incidir, nem mesmo recolher as contribuições
previdenciárias, que ora se cobram.
Nessa linha de raciocínio, a questão da incidência de contribuição previdenciária sobre
pagamentos relativos a programas de marketing de incentivo, já esteve sob o crivo deste
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.180 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000388/2009-97

Colegiado em diversas oportunidades, e a jurisprudência oriunda dessa análise caminha
remansosa por considerá-los tributáveis.
Nesse sentido, importante trazer a colação os seguintes julgados:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Periodo de apuração 01/02/2003 a
31/12/2005Ementa: NOTIFICAÇÃO
FISCAL DE LANÇAMENTO - REMUNERAÇÃO. INCENTIVE HOUSE. PARCELA
DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARM.MULTA MORATÓRIA
E OS JUROS SELIC SÃO DEVIDOS NO CASO DE INADIMPLÊNCIA DO
CONTRIBUINTE A verba paga pela empresa aos segurados por intermédio de
programa de incentivo, administrativo pela Incentive House SÃ. é fato gerador de
contribuição previdenciária. Uma vez estando no campo de incidência das contribuições
previdenciárias, para não haver incidência é mister previsão legal nesse sentido, sob
pena de afronta aos princípios da legalidade e da isonomia.0 contribuinte inadimplente
tem que arcar com o ônus de sua mora, ou seja, os juros e a multa legalmente previstos.
Recurso Voluntário Negado.
(RV n°141822. 6" Câmara do 2° CC. Relatora: Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira,
Acórdão n° 206-00286 DO. 1/. De 28/02/2008, Seção I, pág. 44.)
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/08/1999
a
31/01/2006
Ementa:
PREVIDENCIARIO.
CUSTEIO.
NFLD.
DECADÊNCIA.
05
ANOS..
LEGALIDADE
FORMALIDADES
LEGAIS.
NULIDADE
AUSÊNCIA.
TRABALHADOR
EVENTUAL.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 17. DEVIDA.(..) IV- O
pagamento efetuado a titulo de incentivo de vendas, por uma pessoa jurídica a pessoa
física revendedora dos seus produtos, representa valores pagos a trabalhador eventual,
caracterizando uma relação jurídica de prestação de serviço eventual, prevista na alínea
"g" do inciso V do art. 22 da Lei n° 8.212/91; VI — O repasse dos pagamentos por
outra pessoa jurídica envolvida na relação em discussão, não retira do seu contexto a e
empresa que efetivamente beneficia-se dos serviços, e é a responsável pelos valores a
serem pagos. RecursoVoluntário Negado. (1W n° 143983, 6" Câmara do 2° CC.
Acórdão n°206-0023)
Desta feita, este Colegiado reconhece a efetiva natureza salarial da verba em debate, não
podendo se falar em não incidência do tributo previdenciário, estando certa a
fiscalização em efetuar o presente levantamento.
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER DO RECURSO para rejeitar as
preliminares de nulidade, e no mérito negar-lhe provimento.

Retroatividade benigna – Súmula CARF no 119
A multa aplicada decorre do descumprimento de obrigação acessória, nos termos
da Lei 8.212/91, art. 32, IV, § 5o (na redação vigente à época dos fatos geradores).
A Súmula CARF no 119 dispõe que
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

Embora o lançamento tenha sido efetuado em 09/09/2009, portanto após a MP
449/2008, o relatório fiscal menciona apenas que a alteração em relação ao lançamento original
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.180 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000388/2009-97

foi a observância dos valores mínimos previstos no art. 8° na Portaria MPS/MF n° 48, de
12.02.2009.
Sendo assim, considerando o princípio da retroatividade benigna, diante da
alteração da Lei 8.212/91, promovida pela Lei 11.941/09, a multa deverá ser reavaliada, por
ocasião do pagamento ou execução do crédito tributário, devendo ser calculada a multa mais
benéfica, considerando os autos de infração conexos, nos termos da Portaria conjunta
PGFN/RFB no 14, de 4/12/09 e Súmula CARF no 119.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso, para determinar
o recálculo da multa em conformidade com a Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital